Tribunal: TJPA
Processo: 0815413-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815413-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0815413-53.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
Pâmela Daniela Pinheiro Sampaio
, OAB-PA Nº 27.721 e
Carlos Alexandre Albuquerque Oliveira, OAB-PA Nº 33.996.

PACIENTE:
ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário nº
0809987-42.2023.8.14.0006
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO

DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÕES.
NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA DEMANDANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

SENTENÇA MANTENDO AS MEDIDAS PROTETIVAS. NOVO TÍTULO JUDICIAL DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.

1
.
Resta prejudicado o presente mandamus, uma vez que seus fundamentos atacam a decisão interlocutória que decretou as medidas protetivas de urgência a requerimento da ofendida, e, tendo sido prolatada sentença mantendo as medidas protetivas, houve mudança do título na restrição de sua liberdade, passando-se a vigorar esta última constrição
. Perda superveniente de objeto.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
não conhecer a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus,
impetrado por Advogados
,
em favor de
ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID 16306846), que o paciente fora denunciado por sua própria filha, alegando sofrer violência psicológica e requerendo medidas protetivas de afastamento do lar. Aduz que o coato é pessoa idosa e como tinha acabado de ficar viúvo continuou residindo na própria residência e que a requerente da medida protetiva tendo interesse de alienar o imóvel criou a história de violência doméstica e denunciou o próprio genitor.

Alegam constrangimento ilegal por nulidade no procedimento de apuração da suposta violência doméstica; ofensa ao princípio do contraditório; ausência de provas; ausência de representação da vítima; condições pessoais favoráveis (primário, dono do lar, conduta ilibada, pessoa idosa com 70 anos). Requer, ainda, a revogação das medidas protetivas.

Por fim, pleiteiam a concessão de medida liminar. Juntaram documentos
.

Informações da Autoridade Coatora, conforme ID 16583381.

O representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo não conhecimento da ordem, tendo em vista que a

análise do pedido de revogação de medidas protetivas, se encontra pendente de apreciação pelo juízo coator de 1º grau (ID 16638557).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Após consulta ao sistema PJE, constato que nos autos em referência de nº
0809987-42.2023.8.14.0006
, foi prolatada sentença que

veio a manter as medidas protetivas de urgência, conforme decisão proferida em 06/12/2023 (ID 105619019, autos em referência). Transcrevo a sentença nos pontos de interesse:

(...).
É o relatório.
DECIDO
.

É corolário de nosso ordenamento jurídico que as medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei nº 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha, visam resguardar a integridade física de psicológica de mulheres vítimas de delitos, nos limites do seio doméstico.

Compulsando os autos, verifico que, no presente caso, o requerido não conseguiu elidir a violência alegada.

Pelo contrário, nas manifestações de ID 93269448 e 96934922, vislumbra-se uma discussão acerca da propriedade e posse da residência onde habitava com a requerente, sua filha.

E mais, no estudo preliminar realizado pela Equipe Multidisciplinar no ID 92684672, constatou-se: (...).

Assim, a prudência recomenda a manutenção das medidas protetivas impostas, uma vez que nos estudos apresentados pela equipe constatou-se a ocorrência de prováveis condutas de violência doméstica baseada no gênero.

Ademais, nos termos do §5º do art. 19 da Lei nº 11.340/06, “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência”.

Não é despiciendo referendar que as medidas protetivas de urgência são concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida, e só poderão ser indeferidas no caso de avaliação de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, o que não se verifica nos autos, diante dos pareceres técnicos apresentados pela Equipe Multidisciplinar.

Por fim, consoante colacionado aos autos pelo próprio advogado do requerido, verifico que a questão patrimonial já está sendo analisada nos autos de Inventário Judicial nº 0811072-63.2023.8.14.0006, que tramita perante a 3ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca, sendo aquele Juízo o competente para decidir e julgar a matéria.

Importante, também, observar que as medidas protetivas devem ser cumpridas de forma integral pelas partes, sendo que o descumprimento pela requerente enseja em possível perda de objeto das medidas, e o descumprimento por parte do requerido poderá ensejar em sua prisão preventiva, bem como trata-se de crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Registre-se que as medidas protetivas têm um caráter provisório, adstrito às futuras decisões prolatadas no Juízo Cível e/ou de Família, no que forem incompatíveis com essas, haja vista a cognição cautelar desta Vara.

Para mais, ressalto que a satisfatividade em relação ao objeto da presente ação cautelar foi alcançada, sendo, pois, a sua extinção medida que se impõe, destacando que a decisão ora proferida
não faz coisa julgada material
, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito (artigos 505, I, e 310, ambos do CPC).

Assim sendo, pelo exposto,
MANTENHO A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
deferidas em favor da requerente e, por conseguinte, confirmo a decisão liminar de ID 92780125.

Considerando que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são válidas enquanto perdurar a situação de perigo ou até a prolação de decisão do Juízo Cível/Família no que for incompatível
,
devendo o juiz revisar periodicamente a necessidade de manutenção das mesmas, por não se saber de antemão quando o contato com o agressor deixará de causar insegurança, e que a revogação de tais medidas exige que o juiz tenha a certeza de que houve a alteração do contexto fático e jurídico, com a necessária oitiva das partes e a instauração do contraditório, como já decidiu o REsp 2.036.072,
fica a requerente intimada PARA QUE COMPAREÇA EM SECRETARIA NO PRAZO DE 06 MESES PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS APÓS ESSE TEMPO
, ficando advertida que caso não compareça ao juízo no prazo assinalado, as medidas perderão a sua vigência.
(...).

Na fase atual do processo, em que já foi proferida sentença, não existe justificativa para a análise das medidas protetivas, cujo objetivo foi alcançado com a decisão terminativa de mérito.

Desta forma, entendo restar prejudicado o presente mandamus, uma vez que seus fundamentos atacam a decisão interlocutória que decretou as medidas protetivas de urgência a requerimento da ofendida, e, em tendo sido prolatada sentença, em que foram mantidas as medidas protetivas, houve mudança do título na restrição de sua liberdade, passando a vigorar esta última constrição. Nesse sentido, colaciono julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. Na sentença condenatória, foi novamente analisado o cenário fático-processual, entendendo-se necessária a manutenção da custódia do réu, pois, além de ainda estarem presentes as causas que a determinaram, agora tal medida é reforçada com novo fundamento, ou seja, como um efeito da própria condenação penal. 2. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao Acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar (AgRg no HC n. 461.932/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/08/2019). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 157779 MA 2021/0382593-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. Na sentença condenatória, foi novamente analisado o cenário fático- processual, entendendo-se necessária a manutenção da custódia do réu, pois, além de ainda estarem presentes as causas que a determinaram, agora tal medida é reforçada com novo fundamento, ou seja, como um efeito da própria condenação penal (a reprimenda fixada). 2. Ora, a superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade, com novos fundamentos para justificar a prisão preventiva conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar ( AgRg no HC n. 461.932/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/08/2019). 3. Agravo regimental improvido ( AgRg no RHC 157.779/MA, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/02/2022). 3. [...] In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do agravante, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, tendo ressaltado que: "Sendo conveniente assegurar a aplicação da lei penal em consideração ao crime praticado e tempo de pena arbitrada, preserva-se o estado de custódia do processado". Dessa forma, quanto à ausência de fundamentos da prisão preventiva, o pleito encontra-se prejudicado ( AgRg no HC n. 712.721/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 02/03/2022). 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 717891 SP 2022/0009488-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Além do mais, constato que a defesa do coato interpôs recurso de Apelação, estando o recurso em tramitação no juízo coator (ID 107929183), podendo ser reanalisada a matéria em sede recursal.

De modo que, restam superados os motivos que ensejaram a presente Ação Constitucional, por perda superveniente do objeto do
writ
,
diante da mudança do título que restringe a liberdade do coato,
motivo pelo qual
não conheço o
Habeas Corpus impetrado
, porquanto superados os motivos que o ensejaram.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024